Tribunal: TJDFT
Processo: 0045099-33.2014.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Vistos etc. Os embargos de declaração[1] opostos pelo autor em face do acórdão que resolvera os apelos que interpuseram os litigantes[2] encontram-se em vias de julgamento. Assim sendo, nada há a prover, nesse momento, em face do participado na derradeira petição que aviara o derradeiro réu - Banco Opportunity Fundo de Investimentos S.A.[3], quando alinhara o cumprimento da obrigação que lhe fora imposta, apresentando comprovante de depósitos, pois pertinentes as providências à fase executiva. Aguarde-se, portanto, o julgamento dos embargos de declaração opostos. I. Brasília-DF, 29 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 14589341 - Embargos de Declaração [2] - ID 14425501 - Acórdão [3] - ID 16298047- Petição